Tribunal: STF
Processo: Rcl 87492
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ORDEM DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE EMPRESA SUBMETIDA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA 90 - REPERCUSSÃO GERAL E DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por HI TRANSPORTES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face de acórdão (e-doc. 04) da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0000053-83.2014.5.03.0065, que supostamente teria inobservado o Tema 90 - RG e a Súmula Vinculante 10.

2. Da inicial, extrai-se que a Reclamação Trabalhista nº 0000053-83.2014.5.03.0065, atualmente em fase de execução, foi movida por ROBERT CARVALHO BONFIM em face da reclamante e outros visando ao pagamento de verbas trabalhistas. 

3. Na inicial, a reclamante alega que “após requerimento formulado pelo Autor daquela ação (Robert Carvalho), foi instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da empresa executada, HI Transportes LTDA, com a citação dos sócios Cinara Santos Andrade, Henrique Alves de Medeiros e Gabriel Novaes Santos para apresentação de defesa” (e-doc. 01, p. 2). Eis o trecho da decisão (e-doc. 06) que julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica:

DECISÃO  
1-RELATÓRIO 
Após requerimento formulado pelo exequente ao ID. 51f6879, foi instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (decisão de ID. 756d230) em face da empresa executada, Hi Transportes Ltda., com a citação dos sócios, Cinara Santos Andrade, Gabriel Alves de Medeiros e Henrique Alves de Medeiros, para apresentação de defesa, nos termos do art. 134 do CPC. 
Os sócios manifestaram-se sob o ID. ecbba1f. Alegam, em síntese, que a empresa executada está em processo de recuperação judicial, devendo a execução ser suspensa inclusive em relação aos sócios, com a habilitação do crédito perante o juízo universal. Sustentam que, com a aprovação da recuperação judicial e habilitação do crédito do autor, há a novação do crédito, o que obsta o prosseguimento da execução em face dos sócios. Salientam, por fim, não estarem presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil para que haja a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada pelo exequente. 
(...)
2–FUNDAMENTAÇÃO 
2.1-DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 
Inicialmente, constato que não foi proferida ordem de constrição ou ato de execução em face especificamente da devedora principal, Hi Transportes Ltda, considerando estar em processo de recuperação judicial.
Saliento que há possibilidade de prosseguimento da execução contra os devedores solidários e sócios, entendimento pacificado no âmbito deste Regional por meio da Súmula 54, a qual estabelece que: 
I. Deferido o processamento da recuperação judicial ao devedor principal, cabe redirecionar, de imediato, a execução trabalhista em face do devedor subsidiário, ainda que ente público. Inteligência do § 1º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. 
II. O deferimento da recuperação judicial ao devedor principal não exclui a competência da Justiça do Trabalho para o prosseguimento da execução em relação aos sócios, sucessores (excetuadas as hipóteses do art. 60 da Lei n. 11.101 /2005) e integrantes do mesmo grupo econômico, no que respeita, entretanto, a bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa”.
(...)
Assim, sobre a inclusão no polo passivo dos sócios na empresa Hi Transportes Ltda., esclareço que, uma vez insolvente a pessoa jurídica, devem os integrantes do quadro societário/diretores responder pelas dívidas contraídas pela sociedade empresária, em face da teoria da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, plenamente aplicável ao Processo do Trabalho, em que os créditos têm natureza alimentícia e, ainda, em face da proteção ao empregado hipossuficiente.
Ressalto que se adota na seara trabalhista a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, bastando, para justificar a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, o insucesso da execução em face da pessoa jurídica. 
Há, portanto, elementos que sinalizam risco ao resultado útil do processo e a necessidade de se adentrar no patrimônio dos sócios para satisfazer os créditos do exequente (art. 50 do CC e art. 28, § 5º do CDC). 
Julgo o incidente procedente e determino a inclusão de Cinara Santos Alvarenga, (...), Gabriel Novaes Santos, (...) e Henrique Alves de Medeiros, (...), no polo passivo da execução (art. 134, § 1º, do CPC).
(...)
(e-doc. 06, grifo nosso)

4. Ao agravo de petição, interposto em face de sentença que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa devedora, visto que não houve quitação do débito exequendo e não foram localizados bens penhoráveis da empresa que não está em recuperação judicial, foi negado provimento em acórdão (e-doc. 04), nos seguintes termos: 

HENRIQUE ALVES DE MEDEIROS, CINARA SANTOS ANDRADE e GABRIEL NOVAES SANTOS insurgem-se contra o r. decisum a quo, alegando, em apertada síntese, que é incabível a responsabilização pelo débito exequendo. Afirmam que a Executada HI TRANSPORTES LTDA. está em recuperação judicial, o que impede a continuidade da execução em face dos demais devedores e sócios proprietários das reclamadas. Aduzem que também ocorreu novação da dívida, eis que "a aprovação do plano de recuperação judicial acarreta novação dos créditos anteriores ao pedido, inclusive do Agravado, cujo crédito deverá ser integralmente habilitado", nos termos o artigo 59, caput e parágrafo 1º, da Lei 11.101 e do artigo 364 do Código Civil. Acrescentam que não restaram comprovados os requisitos do artigo 50 do Código Civil, para a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto "a empresa reclamada sempre agiu de boa-fé, sendo administrada de forma correta e idônea, ocorre que infelizmente foi vítima da crise financeira que se abateu sobre o país". 
Sem razão.
 Conforme teor da r. sentença exequenda de id 7336505 - Pág. 39 (f. 69 pdf), a condenação imposta no título executivo atingiu as Executadas HI TRANSPORTES LTDA, HI TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.-ME, CINARA SANTOS ANDRADE ME, sendo certo que a r. sentença agravada desconsiderou a personalidade jurídica das devedoras, porque não houve quitação do débito exequendo e não foram localizados bens penhoráveis das devedoras que não estão em recuperação judicial.
(...)
Portanto, embora uma das finalidades da separação patrimonial seja a geração de empregos, os sócios que permitem que o exercício da empresa, pela pessoa jurídica, ocorra com a frustração da legislação trabalhista, descumprem a finalidade legal da autonomia patrimonial. 
Como se sabe, a legislação do trabalho não transfere os riscos da atividade econômica para o empregado, daí decorrendo que cabe aos sócios da sociedade avaliar, a partir da constatação de determinada circunstância adversa ao negócio, se a empresa tem condições de continuar existindo e, pelo menos, ser viável para satisfazer as obrigações decorrentes, sob pena de passarem a responder com seus bens pessoais, pela aposta que fizeram, caso, no futuro, se verifique que o patrimônio da sociedade se revelou insuficiente para liquidar as obrigações trabalhistas. 
Essa sempre foi linha de fundamento para a responsabilização dos sócios no campo do Direito do Trabalho e que acabou traduzida em norma legal no artigo Art. 10-A. da CLT, no que dispõe: "o sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até dois anos depois de averbada a modificação do contrato", que, a contrário senso, impõe ao sócio que ainda faz parte do quadro societário a responsabilidade pelos créditos trabalhistas, na hipótese de insuficiência dos bens reservados à pessoa jurídica.
Portanto, embora uma das finalidades da separação patrimonial seja a geração de empregos, os sócios que permitem que o exercício da empresa, pela pessoa jurídica, ocorra com a frustração da legislação trabalhista, descumprem a finalidade legal da autonomia patrimonial.
(...)
Essa sempre foi linha de fundamento para a responsabilização dos sócios no campo do Direito do Trabalho e que acabou traduzida em norma legal no artigo Art. 10-A. da CLT, no que dispõe: "o sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até dois anos depois de averbada a modificação do contrato", que, a contrário senso, impõe ao sócio que ainda faz parte do quadro societário a responsabilidade pelos créditos trabalhistas, na hipótese de insuficiência dos bens reservados à pessoa jurídica
Por conseguinte, a partir da vigência dispositivo acima apontado, há norma legal estabelecendo, de forma expressa, a responsabilidade do sócio proprietário da pessoa jurídica que ainda ostenta a qualidade de sócio, isto sem qualquer ressalva, ainda que o sócio tenha ingressado no quadro societário, posteriormente à prestação de serviço que deu causa à condenação judicial, porque, ao ingressar no quadro societário, o sócio recebe o complexo de bens que configura a pessoa jurídica, no estando em que se encontra, cabendo a partir daí, exercer sua influência, ou sua competência, como empreendedor, para conduzir a atuação da pessoa jurídica dentro das normas legais. 
Assim, aplicar-se o princípio geral da responsabilidade trabalhista, que pressupõe que a pessoa tenha, de alguma forma se beneficiado do trabalho do empregado, na condução do negócio que explora diretamente ou por meio de pessoa jurídica, ou ainda com a colaboração de terceiros, como ocorre na terceirização. 
Os Agravantes ainda ostentam a qualidade de sócios proprietárias das pessoas jurídicas executadas, razão pela qual não se afasta o direcionamento da execução contra os mesmos. 
Pontue-se que o contrato de trabalho da parte exequente foi cumprido no período de 28/08/2012 a 125/09/2013 e, conforme r. sentença de id 7336505 - Pág. 7 (f. 75 pdf) e v acórdão de id 51ddec8 - Pág. 30 - f. 140 pdf) e houve condenação das reclamadas ao pagamento de parcelas rescisórias, reflexos de salários pagos por fora, bem como contraprestação por serviço além da jornada contratual. 
Assim, patente que os Agravantes permitiram que a pessoa jurídica fosse gerida descumprimento as normas trabalhistas que ocasionaram a condenação ora em execução. 
Por conseguinte, houve o uso indevido da personalidade pessoa jurídica da Executada que formalizou o contrato de trabalho do Exequente e, diante de tal circunstância, todos os sócios são responsáveis pelos atos praticados pela sociedade que foi personificada. 
No caso vertente, o estado de insolvência da executada, decorrente do fato de ela está em processo de recuperação judicial, é bastante para justificar o direcionamento da execução contra os agravantes, não havendo cogitar que isso fere a norma que estabelece que os bens dos sócios somente podem ser executados quando não houver bens exequíveis pertencentes à sociedade, já que o credor trabalhista não é obrigado a receber seu crédito no processo de recuperação judicial, quando existem outros devedores que podem ser responsabilizados pela dívida exequenda. 
Destarte, nego provimento, reiterando que, conforme razões de decidir acima apontadas, o desprovimento do agravo não implica violação dos incisos II, LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal, dos artigos 15, 133 a 137, 337 e 485, IV, 513, §5o e do artigo 795, §1º do CPC, do artigo 50 do Código Civil e do artigo 769 da CLT.
(...)
O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Sessão Ordinária Virtual da Primeira Turma, julgou o presente processo e, preliminarmente, à unanimidade, conheceu do agravo de petição interposto por HENRIQUE ALVES DE MEDEIROS, CINARA SANTOS ANDRADE e GABRIEL NOVAES SANTOS; no mérito, sem divergência, negou-lhe provimento. Custas, pelos Executados, no importe de R$44,26 (quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos), nos termos do inciso IV do artigo 789-A da CLT.
(e-doc. 04, grifo nosso)

5. Em face de tal decisão, foi interposto recurso de revista a que foi negado seguimento, tendo sido interposto agravo de instrumento cujo provimento foi negado em acórdão (e-doc. 05) assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA. TRANSCRIÇÃO DE TRECHO INSUFICIENTE. REQUISITOS DO ARTIGO 896, § 1º-A, DA CLT NÃO ATENDIDOS. ANÁLISE DA TRANSCENDÊNCIA PREJUDICADA. Apesar de o art. 896-A da CLT estabelecer a necessidade de exame prévio da transcendência do recurso de revista, a jurisprudência da Sexta Turma do TST evoluiu para entender que esta análise fica prejudicada quando o apelo carece de pressupostos processuais extrínsecos ou intrínsecos que impedem o alcance do exame meritório do feito. No caso, o principal argumento recursal a fim de afastar a competência da Justiça do Trabalho para ao prosseguimento da execução está arrimado na aplicação do instituto da novação. Contudo, os recorrentes indicaram em suas razões de revista apenas o seguinte trecho do acórdão regional: “Assim, a recuperação judicial que foi deferida não beneficia os Agravantes, nem impede que sejam chamados para quitar a dívida na execução trabalhista, segundo já sedimentado por este Egrégio TRT, em sua Súmula n. 54, in verbis: ‘SÚMULA N. 54. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. I. Deferido o processamento da recuperação judicial ao devedor principal, cabe redirecionar, de imediato, a execução trabalhista em face do devedor subsidiário, ainda que ente público. Inteligência do § 1º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. II. O deferimento da recuperação judicial ao devedor principal não exclui a competência da Justiça do Trabalho para o prosseguimento da execução em relação aos sócios, sucessores (excetuadas as hipóteses do art. 60 da Lei n. 11.101/2005) e integrantes do mesmo grupo econômico, no que respeita, entretanto, a bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. (RA 104/2016, disponibilização: DEJT/TRT3/Cad. Jud. 19, 20 e 23/05/2016)’.” Nesse contexto, do cotejo entre os fundamentos contidos no acórdão recorrido e o conteúdo do aludido trecho, verifica-se que a transcrição realizada pelos recorrentes revela-se insuficiente, tendo em vista nada conter a título de fundamentação do acórdão regional relativa à aplicação ou não do instituto da novação. Assim, verifica-se a inviabilidade da demonstração analítica entre os fundamentos decisórios e as teses recursais. Destaque-se que a transcrição de trecho insuficiente do acórdão regional impede, inclusive, que a recorrente demonstre, de forma analítica, as ofensas apontadas, conforme exige o art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT. Agravo de instrumento não provido.
(e-doc. 05, grifo nosso)

6. Inconformada, a reclamante alega que o acórdão reclamado (e-doc. 04) deve ser cassado pois viola o Tema 90 - Repercussão Geral e a Súmula Vinculante 10. Destaca:

    a) “Ao desconsiderar tal comando legal e determinar a inclusão de sócios da empresa recuperanda no polo passivo da execução trabalhista, o juízo reclamado violou a autoridade das decisões do STF, desrespeitou a presunção de constitucionalidade das leis federais e fragilizou a uniformidade do processo concursal, comprometendo a isonomia entre credores e a efetividade do plano de recuperação judicial” (e-doc. 01, p. 11);

    b) O descumprimento da decisão proferida na Súmula Vinculante 10 e do Tema 90, implica na continuidade da desconsideração da personalidade jurídica perante a Justiça do Trabalho em face de empresa em recuperação judicial (que deveria ser direcionado para justiça comum), configura a utilização de forma indevida e desnecessária da máquina judiciária, na medida que certamente todos os atos praticados naquela demanda certamente serão declarados nulos em razão da decisão proferida nos julgamentos citados acima. (e-doc. 01, p. 12, grifo nosso);

    c) é inequívoco que a decisão reclamada violou a autoridade desta Suprema Corte, em especial a Súmula Vinculante nº 10, os precedentes firmados na ADI 3.934/DF e no RE 583.955/RJ, bem como o entendimento consolidado na Rcl 83.535/SP (Rel. Min. Gilmar Mendes), ao afastar, por órgão fracionário da Justiça do Trabalho, a aplicação do art. 82-A da Lei nº 11.101/2005 e usurpar a competência do Juízo da Recuperação Judicial para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica. (e-doc. 01, p. 13, grifo nosso)

7. Assim, requer, liminarmente, a suspensão da “decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0000053-83.2014.5.03.0065 até a decisão final da presente reclamação” (e-doc. 01, p. 15).

8. No mérito, roga pela 

 A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação das decisões proferidas na demanda principal, a qual declarou a competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica de empresa em recuperação judicial, a qual fora ratificada pelo Desembargador Relator Luiz Otávio Linhares Renault, que compõe a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, e d. Ministro Augusto César Leite de Carvalho da 6ª Turma do TST, a qual violou a tese firmada na Súmula Vinculante 10 e Tema 90.
(e-doc. 01, p. 15, grifo nosso)

 É o Relatório. Decido.

9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).

 11. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 90 da Repercussão Geral, além de inobservância da Súmula Vinculante 10.

12. Eis a tese fixada no Tema 90 - RG:

Tema 90 - Competência para processar e julgar a execução de créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.
Tese: Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido. (RE 583955, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28.05.2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-162  DIVULG 27.08.2009  PUBLIC 28.08.2009 EMENT VOL-02371-09  PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570, grifo nosso)

13. Assim, ao tratar da competência para processar e julgar a execução de créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial, esta Corte assentou que compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.

14. Neste caso, rememoro que, no bojo de execução trabalhista, foi julgado procedente incidente de desconsideração de pessoa jurídica com vistas a incluir no polo passivo da execução os sócios de uma das executadas visto que a empresa encontra-se em recuperação judicial.

15. O reclamante afirma que, em virtude da recuperação judicial (Processo nº 0011634-27.2016.5.03.0065 com tramitação perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Lavra/MG), a execução deve seguir perante o juízo falimentar, sob pena de violação ao Tema 90 - RG, e que a Justiça do Trabalho não poderia ter decretado a desconsideração da personalidade jurídica em virtude do art. 82-A1 da Lei nº 11.101/2005, o que implicou inobservância da Súmula Vinculante 10.

16. É caso de se reconhecer a procedência desta ação. 

17.  Como bem destacado pelo Min. Gilmar Mendes, ao julgar a RCL 83535, “o juízo universal da falência se caracteriza como um juízo universal da execução coletiva, o que fundamenta a sua vis attractiva e o princípio da indivisibilidade de sua competência. Assim, compete-lhe processar e julgar todas as ações e medidas judiciais que versem sobre bens, interesses e relações jurídicas do falido, ressalvadas, entretanto, as competências constitucionais atribuídas aos juízos do trabalho e aos juízos federais, bem como a competência preventiva de outros juízos nas hipóteses de ações ilíquidas” (grifo do original). Demais disso,

(...) admitir que outros juízos instaurem incidente de desconsideração de personalidade jurídica poderia gerar a diferenciação de tratamento entre credores, com a satisfação do crédito de alguns em momento e por critérios diferenciados em relação aos demais, o que não encontra respaldo no ordenamento constitucional vigente. 
Por fim, registre-se que não se trata de reconhecer a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito da Justiça trabalhista, mas de assegurar tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido, no âmbito do processo falimentar. 
Com efeito, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado órgão fracionário.
(Trecho da RCL 83535, Rel. Min. Gilmar Mendes, grifo nosso)

18. Referido entendimento também se aplica a estes autos. Manter a ordem da Justiça do Trabalho para desconsiderar a personalidade jurídica de empresa submetida a recuperação judicial fora do juízo falimentar esvazia o sentido do art. 82-A da Lei nº 11.101/2005, além de violar o entendimento firmado por esta Corte no Tema 90 - RG.

19. Por todo o exposto, julgo procedente a reclamação, para fixar a competência da Justiça falimentar para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica da reclamante. 

20. Assim, torno nulos os atos de desconsideração proferidos em relação a cada sócio e determino a remessa dos autos da origem à 2ª Vara Cível da Comarca de Lavra/MG (Processo nº 0011634-27.2016.5.03.0065) para apreciação do feito.

Publique-se.

Brasília, 4 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente